Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0710966-14.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravada: MICHELLE RIBEIRO DA SILVA Relatora: Desembargadora Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo que, nos autos da Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento n. 0701344-54.2020.8.07.0017, deferiu a tutela de urgência para autorizar a Autora, Michelle Ribeiro da Silva, a efetuar o depósito da dívida e suspender o trâmite da consolidação da propriedade pelo Réu perante o cartório imobiliário, nos seguintes termos (Id. 15865067): “Deferida a gratuidade de justiça à autora, no ID MICHELLE RIBEIRO DA SILVA ajuizou ação declaratória cumulada com consignação em pagamento em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Narra a autora, em apertada síntese, que firmou contrato de alienação fiduciária de bem imóvel com o requerido, regido pela Lei 9.514/97, atinente ao apartamento 002 DO BLOCO A DO LOTE 01, CONJUNTO 08 DA QUADRA QC-3, RIACHO FUNDO/DF registrado sob a matrícula 85.106 no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Alega que ficou inadimplente com algumas parcelas do financiamento, ensejando sua notificação, via cartório extrajudicial, para pagamento da dívida, sob pena de consolidação da propriedade em nome do réu/credor fiduciário. Informa que não pagou a dívida no prazo de quinze dias concedido pela lei e que tentou, perante o banco requerido, informações do valor atual da dívida para sua quitação, sem sucesso, sendo informada, ainda, que não haveria possibilidade de renegociação. Aduz, assim, que o valor que tem conhecimento é aquele apontado pelo cartório extrajudicial na sua intimação, a saber, R$4.000,64 em 08/10/2019, além dos juros e as parcelas que venceram no decorrer dos meses, configurando um valor de 6.394,81, segundo planilha anexada no, ID 58890313, fls. 90/91. Requer, em sede antecipatória, a consignação do valor mencionado, com a proibição do requerido em promover os leilões extrajudiciais ou qualquer outro ato expropriatório. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a declaração de purga da mora e convalidação do contrato firmado. É o relato do necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A certidão de matrícula do imóvel juntada no ID 58890311, fls. 83/85 e o contrato de ID 58890310, fls. 23/79 comprovam a relação jurídica travada entre as partes e a notificação de ID 58890312, fls. 87/89 atesta a inadimplência da autora no tocante a algumas prestações, perfazendo à época (08/10/2019) a quantia de R$4.000,64. A alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Nesse contexto, a alienação fiduciária possui peculiaridades disciplinadas pela Lei 9.514/97. No art. 27 da Lei 9.514/97 é previsto que “uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel”. A certidão de matrícula juntada no ID 58890311, fls. 83/85, emitida em 18/02/2020 revela que ainda não havia sido averbada a consolidação da propriedade em nome do banco requerido, não havendo notícias sobre os leilões, até porque estes somente podem ser designados após tal averbação. Nesse contexto, entendo viável o deferimento da consignação em pagamento pugnada pela autora, bem como da suspensão dos procedimentos expropriatórios, porquanto a própria legislação garante, no art. 26-A, § 2o-B, da Lei 9.514/97, a preferência da autora na aquisição do imóvel, desde que efetue o pagamento de toda a dívida, acrescida das outras despesas e encargos (emolumentos, tributos, dentre outros). Assim, não havendo notícias da consolidação, tampouco dos leilões, não há razões para impedir a purgação da mora pela autora. Pelo contrário, tal medida se mostra benéfica, inclusive, para o próprio credor fiduciário, ora requerido. Logo, está presente a probabilidade do direito autoral. Quanto ao risco de dano, este é evidente pela própria natureza da demanda, porquanto permitida a consolidação e a realização dos leilões, a parte autora pode perder seu imóvel. Por fim, advirto à autora que a purgação da mora deve incluir todos os valores despendidos pelo réu para sua cobrança, aí incluídos sua notificação e, conforme dispõe o já mencionado art. 26-A, § 2o-B da Lei 9.514/97. Ante o exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de consignação e autorizo a autora a efetuar o depósito da dívida, o que já realizado, consoante ID 58975202 – fl. 94. Suspendo o trâmite da consolidação da propriedade pelo réu perante o cartório imobiliário, caso ainda não tenha sido realizada. Anote-se no registro do imóvel. Cite-se e intime-se, pessoalmente, o banco requerido.” Nas razões recursais (Id. 15864756), alega o Agravante que não praticou qualquer conduta ilícita, pois agiu no exercício regular do direito. Narra a qualidade dos serviços prestados pela instituição financeira e sustenta que a r. decisão deve ser reformada, pois não foram demonstrados os fundamentos fáticos e jurídicos necessários à concessão. Descreve os requisitos da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que a medida pretendida não seja irreversível. Afirma que “o caso em questão traz circunstâncias que demandam maior conteúdo probatório”, razão pela qual “mostra-se consentâneo para a análise de documentos e uma melhor sedimentação da situação fática aguardar maior dilação probatória assim como o contraditório.” Conclui que “o adimplemento das amortizações relativas ao financiamento estudantil são exigíveis da Autora e dão azo à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito”. Requer a concessão do efeito suspensivo, sob a alegação de que a Autora não demonstrou os requisitos da tutela de urgência. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela recursal. Preparo comprovado (Id. 15864757). Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. É que, na espécie, o Agravante trouxe argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão, que se limitou a deferir a consignação em pagamento e a suspender os procedimentos expropriatórios do imóvel descrito nos autos, sob o argumento de que ainda não tinha sido averbada a consolidação da propriedade em nome do Banco, bem como em razão do direito de preferência da mutuária na aquisição do imóvel, desde que efetue o pagamento integral da dívida, nos termos da Lei n° 9.514/97, que institui o procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel. O Agravo de Instrumento, no entanto, não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo o Agravante, nas razões recursais, feito menção aos requisitos da tutela de urgência, afirmado que não praticou ato ilítico, e arguiu, ainda, que “o adimplemento das amortizações relativas ao financiamento estudantil são exigíveis da Autora e dão azo à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito”. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão, nem alegando fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora